Tribunal: CARF
Processo: 13767.000306/2004-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000306/2004-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.439 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
NICCHIO SOBRINHO CAFÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995
PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
Nos termos do REsp 1.137.738/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a
partir da alteração do art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 10.637/2002,
quaisquer tributos arrecadados e administrados pela RFB podem ser compensados
entre si, mesmo nos casos de decisões judiciais, exceto se a decisão transitada em
julgado se referir especificamente à legislação superveniente, afastando-a.
O sujeito passivo que apurar crédito judicial com trânsito em julgado, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo unicamente na compensação
tributária de débitos próprios ou aguardar o pagamento devido pela Fazenda
Pública Federal, efetuado exclusivamente na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios, vedada sua utilização em pedidos de restituição junto à Receita
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (relator), Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e João Paulo Mendes Neto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000306/2004-88
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

Ogassawara de Araújo Branco, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. Acórdão no 12-
55.014, proferido pela 17a Turma da DRJ/RJ1. Adoto o relatório do acórdão recorrido, que bem
resume a controvérsia:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de PIS referente ao período
de 01/01/1989 a 31/10/1995 que, segundo o interessado, tem amparo em
decisão judicial proferida no processo judicial no 1999.50.01.0103950, movido
pelo Interessado junto à Justiça Federal Seção Judiciária do Espírito Santo.
O Interessado obteve, em 18/08/2000, a concessão da segurança nos seguintes
termos (fls. 8/19 do Volume 1):
“ISTO POSTO, concedo a segurança pretendida para declarar, em favor das
impetrantes, a inviabilidade da aplicação dos Decretos-lei números 2.445 e 2.449, de
1988, em face de sua inconstitucionalidade material e formal, tal como foi reconhecida
em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, devendo a empresa contribuir
para o Programa de Integral Social – PIS nos moldes da Lei Complementar no 07/70.
Por conseguinte, podem as impetrantes utilizarem-se do instituto da compensação para
extinguir os créditos que forem apurados a seu favor a esse título, conforme disciplina
legal prevista na Lei no 8.383/91, art. 66.
Declaro, outrossim, que o crédito assim reconhecido poderá ser imediatamente
utilizado por iniciativa por das impetrantes a título de compensação com débitos seus
da mesma natureza, ou seja, com os valores devidos (vincendos) a título de
contribuição para o PIS, sem as restrições constantes de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, observada a correção monetária plena e integral desde
a data de cada recolhimento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
(CTN, arts. 161, § 1o e 167, parágrafo único), observada, ainda, a taxa SELIC desde a
sua instituição. Todavia, fica tal compensação sujeita à homologação, cabendo ao
Fisco apenas averiguar a lisura do procedimento adotado no que concerne aos valores
envolvidos, índices de atualização monetária e origem de créditos, podendo exigir
eventuais diferenças que não estejam de acordo com o ora decidido.”
Após julgamento de apelação interposta pela Fazenda Nacional foi prolatado
acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que deu parcial
provimento ao recurso da União e à remessa necessária, determinando (fls.
168/178 do Volume 1):
a. o reconhecimento da prescrição dos recolhimentos anteriores a 30 de novembro de
1989;
b. que o PIS somente pode ser compensado com PIS, nos termos do artigo 66 da Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c. que a correção monetária deve ser plena de modo a refletir a desvalorização da
moeda
d. a partir de janeiro de 1996, incidirá a SELIC, taxa que engloba correção monetária
e juros, razão pela qual não cabe a cumulação da SELIC com outro indexador e juros
de mora.
O acórdão transitou em julgado em 27 de novembro de 2006 (fl. 184 do Volume
1).
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

O Interessado protocolou, em 21/12/2006, pedido de habilitação de crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado referente à ação judicial
em pauta, no valor de R$ 2.013.844,75. O referido pedido de habilitação de
crédito, tratado no processo administrativo no 11543.002604/200673, foi
deferido por meio do Despacho DRF/VIT/GAJ n° 5, de 25 de janeiro de 2007
(fls. 34/35 do Volume 1).
Em 23 de fevereiro de 2007 o contribuinte transmitiu, por meio do
PER/DCOMP no 24633.28520.230207.1.2.540102 (fls. 190 e 191 do Volume
1), o Pedido de Restituição do valor informado acima, vinculado ao referido
processo de habilitação de crédito. Em 03/05/2012 foi proferido o despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Restituição, com base no Parecer Seort no
55/2012 (fls. 3/11 do Volume 5) do qual se transcreve o seguinte trecho:
“[...]
15. Da análise do trâmite judicial, observa-se que o Interessado obteve o direito de
proceder à compensação (fl. 167 a 177) do PIS recolhido com base nos Decretos-Leis
no 2.445/88 e 2.449/88 com o PIS devido sob a sistemática da Lei Complementar no
7/70. Contudo, verifica-se que o contribuinte formulou pedido de restituição (fls. 189 e
190) junto a RFB, em desacordo, portanto, com a referida decisão judicial.
16. Saliente-se que a compensação de créditos apurados pelo sujeito passivo
decorrentes de ações judiciais transitadas em julgado é prevista no caput do artigo 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme redação abaixo transcrita:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
17. Desta forma, a inexistência de amparo legal para a restituição de eventual
indébito de PIS no caso em pauta enseja o indeferimento do pedido de restituição
transmitido pelo Interessado.
18. Embora o Interessado não tenha transmitido por intermédio do programa
PER/DCOMP Declaração de Compensação associada à ação judicial em pauta, teço a
seguir algumas considerações sobre os créditos de PIS passíveis de compensação.
19. Foram estabelecidas pelo Poder Judiciário a prescrição dos recolhimentos
anteriores a 30 de novembro de 1989 e a compensação de PIS somente com PIS, assim
como a correção monetária plena e a incidência de taxa SELIC a partir de janeiro
1996.
20. Os pagamentos efetuados pelo contribuinte a título de contribuição para o PIS no
período de abril/90 a outubro/94 foram discriminados na tabela constante às fls. 735 a
737, com base nas cópias de Darf apresentadas pelo contribuinte fls. 286 a 343) e nas
consultas extraídas do sistema informatizado Sincor da RFB (fls. 39 a 134 e 344 a 355).
21. Conforme indicado na referida tabela, foi desconsiderado um pagamento informado
pelo Interessado inexistente nos sistemas informatizados da RFB e para o qual não foi
apresentado o correspondente Darf pela empresa. Também foram desconsiderados os
pagamentos efetuados cujos correspondentes Darf não se referem a recolhimentos de
PIS (código de receita 3885), e sim a recolhimentos relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica (códigos de
receita 1708, 3279 e 2831).
Nos casos em que o soma dos valores dos Darf difere do valor do pagamento informado
pelo Interessado na planilha de atualização monetária apresentada, foi considerado o
valor da soma dos Darf.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

22. Com relação à base de cálculo do PIS, verifica-se que o Interessado apresentou (fls.
374 e 375) planilha demonstrativa dos valores que compuseram a base de cálculo do
PIS devido na forma prevista na Lei Complementar no 7/70, relativo aos meses de
04/1990 a 10/1994. Do exame preliminar dessa planilha, verifica-se que os valores de
faturamento nela constantes divergem dos valores informados pelo próprio Interessado
na planilha apresentada por ocasião do protocolo do correspondente Pedido de
Habilitação de Crédito (fls. 227 a 231 e 376).
23. A tabela anexada às fls. 738 a 746 contém o resumo dos lançamentos contábeis
discriminados nas copias de folhas de Livro Razão e de balancetes apresentadas pelo
Interessado.
24. Para fins de apuração da base de cálculo, foi considerada a soma do faturamento
da matriz e das filiais da empresa (inclusive receitas auferidas da venda de serviços
prestados pelo contribuinte), bem como as receitas operacionais constantes dos
documentos apresentados (inclusive aquelas ocorridas no ano de 1993, ausentes da
planilha demonstrativa apresentada pelo Interessado às fls. 374 e 375). Por sua vez, os
valores referentes a vendas canceladas foram excluídos da base de cálculo.
25. Na planilha demonstrativa apresentada pelo contribuinte, foram efetuados
descontos na composição do faturamento da empresa, a título de "Abatimento".
Da análise das cópias das folhas de Livro Razão apresentadas, verifica-se que no
período de outubro/89 a dezembro/91 foram efetuados diversos lançamentos contábeis
a título de "Abatimento e Desconto Concedido", referentes a débitos discriminados
como "importe quebra/descarga de clientes". No período de janeiro/92 a outubro/94,
estes lançamentos contábeis ocorreram sob o título "Descontos Incondicionais",
também referentes a débitos discriminados como "importe quebra/descarga de
clientes".
26. De acordo com o artigo 18 do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, os
descontos concedidos incondicionalmente devem ser excluídos da base de cálculo do
PIS, conforme redação abaixo transcrita;
Art. 18. As vendas canceladas, as devolvidas, e os descontos a qualquer título
concedidos incondicionalmente serão excluídos da base de cálculo da Contribuição
devida ao Programa de Integração Social PIS e ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PASEP." (grifei)
27. Por sua vez, a Instrução Normativa no 51 da Secretaria da Receita Federal SRF, de
3 de novembro de 1978, em seu item 4.2, traz a definição de desconto incondicional e
dos requisitos necessários para que o mesmo possa ser excluído da base de cálculo:
"4.2 Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos." (grifei)
28. Desta forma, verifica-se que a legislação prevê a exclusão do desconto
incondicional da base de cálculo do PIS e estabelece dois critérios para o
reconhecimento deste desconto: a) constar da nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços; e b) não depender de evento posterior à emissão desses documentos.
29. Do exame das folhas de Livro Razão apresentadas, verifica-se que os lançamentos
contábeis nas rubricas "abatimentos e descontos concedidos" e "descontos
incondicionais" englobam débitos discriminados como Importe quebra/descarga de
clientes", conforme constante, por exemplo, às fls. 472, 477, 482, 555 e 717. Conforme
relatado no item 12, foi solicitada à empresa a apresentação de notas fiscais para fins
de verificação quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à exclusão desses
descontos da base de cálculo do PIS. Em resposta, o Interessado apresentou, à fl. 676,
a seguinte informação:
"Deixamos de responder a solicitação sobre os débitos em referência, por não se
tratarem de Notas Fiscais emitidas com descontos incondicionais e sim, quebra de peso
verificado pelo Cliente, quando do recebimento da mercadoria em sua pesagem. Em
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

consequência, o cliente procedeu ao desconto de forma incondicional, efetuando o
pagamento pelo valor da nota deduzido da quebra de mercadoria".
30. Verifica-se, neste caso, que os descontos mencionados no item anterior não se
enquadram no conceito legal de desconto incondicional, visto que não constaram da
nota fiscal de venda e dependeram de evento posterior à emissão da nota fiscal (quebra
de peso da mercadoria vendida). Desta forma, devem ser desconsiderados na tabela de
apuração da base de cálculo de PIS os valores lançados em Livro Razão a título de
"abatimentos e descontos concedidos" e "descontos incondicionais".
31. A tabela constante às fls. 747 a 752 discrimina as bases mensais de cálculo de PIS
apuradas a partir da documentação apresentada pelo Interessado, observando-se as
considerações anteriormente formuladas.
32. A tabela constante à fl. 753 indica a consolidação dos valores considerados de base
de cálculo da contribuição para o PIS devida pelo Interessado, observando-se a
semestralidade prevista na LC no 7/70.
33. Conforme demonstrativo de débitos compensados apresentado pelo Interessado
(fls. 2 e 3), verifica-se que o contribuinte utilizou parte do crédito pertinente à ação
judicial em pauta na compensação de tributos, na forma prevista no artigo 66 da Lei
no 8.383/91, referente aos períodos de apuração de novembro/1999 a novembro/2002
(os débitos correspondentes a estas compensações foram cadastrados no sistema
Profisc da RFB, conforme extratos às fls. 135 a 140). Desta forma, os valores
pertinentes a estas compensações declaradas pelo contribuinte deverão ser abatidos
do crédito judicial reconhecido. Foram anexadas aos autos (fls. 754 a 761)
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF transmitidas pelo
Interessado, associadas à referida ação judicial.
34. Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte e sistemas da RFB,
procedeu-se à apuração do eventual indébito tributário por meio do programa Crédito
Tributário Sub Judice CTSJ, o qual é homologado pela RFB. O programa imputou os
pagamentos e consolidou os débitos e créditos do contribuinte, isto é, cotejou a data
do pagamento com a do vencimento, aplicando as alíquotas pertinentes às bases de
cálculos e, por fim, fez o encontro de contas entre o valor recolhido e o devido,
determinando o detentor do débito e do crédito na relação.
35. Cumpre observar que, até fevereiro de 1996, a base de cálculo do PIS, nos termos
do parágrafo único do art. 6o da Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970,
corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador,
sem correção monetária, sendo a alíquota de 0,75% (conforme disposto no item 4 da
alínea 'b' do art. 3o da LC no 7/70, com o adicional previsto na alínea 'b' do parágrafo
único do art. 1o da Lei Complementar no 17, de 12 de dezembro de 1973). Desta forma,
foram utilizados estes critérios para apuração do eventual indébito.
36. O sistema CTSJ foi abastecido com as informações sobre os pagamentos de PIS
efetuados pelo Interessado com base nos Decretos-Leis no 2.445/98 e 2.449/98
(conforme cópias de Darf apresentadas pela empresa) e com as bases mensais de
cálculo de PIS (apuradas a partir das cópias de folhas de Livro Razão apresentadas
pela empresa), observando-se a semestralidade do PIS estabelecida na LC no 7/70.
Também foram considerados os valores das compensações declaradas pelo Interessado
em DCTF, conforme relatado no item 33. No documento anexado à fls. 762 a 765
consta o Demonstrativo de Apuração de Débitos devidos pelo Interessado. Por sua vez,
os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram considerados no Demonstrativo de
Pagamentos constante às fls. 766 e 767.
37. Os relatórios de saída do sistema CTSJ, com as informações devidamente
processadas por aquele sistema, foram anexados às fls. 768 a 787. Às fls. 768 a 773
consta o Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas, indicando o saldo final
nulo para cada um dos débitos cadastrados no sistema. No Demonstrativo de
Vinculações Auditadas de Pagamentos (fls. 774 a 783) estão demonstradas a utilização
de cada um dos pagamentos efetuados pelo Interessado na amortização dos débitos
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

devidos, restando pagamentos com saldo favorável ao contribuinte. Conforme indicado
no Demonstrativo de Saldos de Pagamentos (fls. 784 e 785), o saldo total do crédito
acumulado favorável ao Interessado, atualizado até 31/12/1995, era de R$ 345.232,10
(trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos),
incidindo acréscimo de juros Selic a partir desta data. Verifica-se, ainda, que este saldo
era de R$ 1.134.806,07 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e seis reais e
sete centavos) em 23 de fevereiro de 2007, data em que o Interessado transmitiu o
Pedido de Restituição mencionado no item 6, conforme Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos constante às fls. 786 e 787.
38. Por oportuno, foi anexada à fl. 788 tela extraída de consulta ao sistema
informatizado SIEF PER/DCOMP da RFB, indicativa de que encontra-se vinculado ao
processo judicial n° 1999.50.01.010395 apenas o Pedido de Restituição mencionado no
item 6, inexistindo declaração de compensação formulada pelo Interessado associada
ao referido processo.
CONCLUSÃO/PROPOSIÇÃO
39. Ante o exposto, proponho o encaminhamento dos autos à apreciação do Senhor
Delegado para fins de indeferimento do Pedido de Restituição
24633.28520.230207.1.2.540102 e posterior envio ao Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário Secat desta Delegacia, para fins de ciência ao Interessado
do teor deste Parecer.
[...]”
Cientificada do despacho a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2/10, na qual alega, em síntese, que:
Para o correto julgamento do presente caso, deve-se ter bem claro os seguintes
pontos:
1) Existe decisão judicial, transitada em julgado, favorável a Recorrente,
reconhecendo os pagamentos indevidos a título de PIS;
2) A Recorrente não possui débito de PIS passíveis de compensação, em razão
da sua atividade;
2) A legislação nacional vigente prevê a necessidade de restituição de valores
pagos indevidamente, art. 165 do CTN;
3) A jurisprudência é pacifica quanto à obrigação da restituição nos casos
análogos ao presente;
4) A negativa da restituição por parte do Fisco caracteriza evidente caso de
enriquecimento ilícito, situação totalmente vedada no nosso ordenamento
jurídico.
Desta forma, resta evidente que a decisão exarada pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Vitória deve ser reformada, de forma a considerar
procedente o pedido de restituição realizado pela Recorrente.
Ademais, de acordo com o despacho exarado, e considerando os índices de
correção aplicados ao crédito reconhecido em favor da contribuinte, conclui-se
que não foram observados os critério estabelecidos pelo Superior Tribunal de
Justiça1 como parâmetro para a correção até janeiro de 1996.
Nesse sentido, ressaltam-se os seguintes pontos:
1. o processo tem como origem os créditos de PIS;
2. foram admitidas as compensações com o próprio PIS de Julho/2000 a
novembro/2002;
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

3. o crédito do PIS Fat. 6o mês é oriundo dos pagamentos a partir do mês de
maio/1990 a outubro/1994, sendo corrigido monetariamente pela Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 8 de 27/06/1997, razão pela qual o
crédito não apresentou a correção monetária nos termos já pacificados pelo
Poder Judiciário, conforme os seguintes aspectos:
3. 1 os fatos geradores de maio/1990 à jan/1991 foram indexados pelo BTNF do
1o ou 3o dia do mês seguinte ao fato gerador, sendo convertido pelo dia do
vencimento;
3. 2 os fatos geradores de Jan/1992 à outubro/1994 foram indexados pela UFIR;
3. 3 não foram aplicados os expurgos inflacionários de Maio/90 7,87% e Fev/91
21,87%.
Por fim, na apuração do crédito tributário levantado pela Receita, de forma
totalmente equivocada, foi considerado para a base de cálculo do PIS não só o
faturamento proveniente das receitas de vendas de mercadorias e serviços, a
Receita considerou também receitas financeiras diversas, o que vem de encontro
com o que determina a Lei Completar no 07/70 que rege a matéria.
Logo, o crédito tributário deve ser recalculado, considerando como base de
cálculo para PIS somente o faturamento oriundo das receitas de vendas de
mercadorias e serviços.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/10/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PERMITINDO SOMENTE
COMPENSAÇÃO DE PIS COM PIS.
As unidades da Secretaria da Receita Federal devem dar cumprimento às
decisões judiciais em vigor que disponham sobre a compensação de
débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, relativamente aos
tributos e contribuições administrados pelo órgão, em seus exatos termos,
ainda que a interpretação da norma dada pelo Poder Judiciário tenha sido
menos favorável ao sujeito passivo do que a interpretação da Secretaria da
Receita Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua impugnação.
É o Relatório.

Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
tempestividade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Data máxima vênia ao entendimento adotado pela r. DRJ, entendo que ele
não mereça prosperar.
3. A primeira, porque o e. STJ já se manifestou em sede de repetitivo,
entendimento, portanto vinculante para este e. CARF, nos termos do art. 62, §2 do RICARF,
quanto à natureza das decisões proferidas em ações declaratórias:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 1."A sentença declaratória que, para
fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que
recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a
respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título
executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido" (REsp n.
614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki). 2. A opção entre a compensação e o
recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao
contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as
modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando
procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira
Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008;
EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado
em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, julgado em 23.8.2006. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(RESP. 1.114.404, RELATORIA Ministro Mauro Campbell Marques)

4. Referido entendimento acabou sendo plasmado na Súmula 461 do e. STJ:
Súmula 461 – STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.

5. Ademais, A regulamentação do direito à restituição na esfera federal se
encontra nos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de
julho de 2013).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível
de
restituição
ou
de
ressarcimento, poderá utilizá-lo
na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(grifamos)

6. O conteúdo jurídico da norma do citado artigo 74 não deixa margem para
controvérsias. O contribuinte que apurar crédito de recolhimento indevido de tributo federal tem
o direito à sua restituição/ressarcimento e poderá utilizá-lo para a compensação com débitos
administrados pela Receita Federal.
7. Cumpre ressaltar ainda que a própria Receita Federal do Brasil reconhecia
o pedido de restituição como forma de aproveitamento de créditos reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado, conforme dispunham os artigos 70 e 71 da Instrução Normativa
RFB n° 900 de 2008 (vigente há época do PER/DCOMP da Recorrente):
DOS CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO
(...)
Art. 70. São vedados o ressarcimento, a restituição, o reembolso e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
(...)
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses em
que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação somente poderão ser efetuados se o
requerente comprovar a homologação da desistência da execução do título judicial
pelo Poder Judiciário, ou a renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas
do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
Art. 71 Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.

8. Como bem aponta a Recorrente, o próprio STJ reconhece a possibilidade
do pedido de restituição administrativo ao interpretar o art. 74 da Lei n. 9.430/96. o que
demonstra o recente julgado da Segunda Turma do STJ, cuja ementa segue abaixo (REsp
1.642.350/SP, julgamento em 16/03/2017):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
DE
INDÉBITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE.
(...)
O Recurso Especial versa apenas sobre a pretensão do contribuinte de poder formular
pedido administrativo de restituição do indébito reconhecido.
2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada.
3. Se a pretensão manifestada na via mandamental fosse a condenação da Fazenda
Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o
posterior recebimento desse valor pela via do precatório, o Mandado de Segurança
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

estaria sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite,
conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF. Todavia, não é o caso dos
autos. O contribuinte pediu apenas para que, reconhecida a incidência indevida do
IRPF, ele pudesse se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar
pedido administrativo de restituição. Essa pretensão encontra amparo no art. 165 do
Código Tributário Nacional, art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996.
4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese de
pagamento indevido ou a maior, em seu § 2o, faculta ao contribuinte a opção pelo
pedido de restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito
pode ter origem judicial, desde que com trânsito em julgado.
5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já sumulado
(Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte pode optar por receber, por
meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado'. Com efeito, a legislação de regência possibilita a
restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos, conforme
se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996" (REsp
1.516.961/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
22/03/2016).
6. Recurso Especial provido para assegurar o direito de o contribuinte buscar a
restituição do indébito na via administrativa, após o trânsito em julgado do
processo judicial
Acórdão no REsp 1.642.350/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017.

9. Não é de se conhecer o pedido de compensação, haja vista a ausência de
pedido expresso na PER/DCOMP.
10. Isto posto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
11. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do Conselheiro Relator Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ouso dele discordar sobre a
possibilidade de apresentação de Pedido de Restituição administrativo. Apresentado voto
divergente em sessão, este Colegiado, por voto de qualidade, acolheu o entendimento contrário
ao do Relator, tendo este Redator sido designado para redigir o Voto Vencedor.
Conforme relatado pela DRJ, trata o presente processo de Pedido de Restituição
de PIS referente ao período de 01/01/1989 a 31/10/1995 que, segundo o interessado, tem amparo
em decisão proferida no processo judicial no 1999.50.01.0103950, movido pelo Interessado junto
à Justiça Federal Seção Judiciária do Espírito Santo. O Interessado obteve, em 18/08/2000, a
concessão da segurança e, após julgamento de apelação interposta pela Fazenda Nacional, foi
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

prolatado acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, que deu parcial provimento ao
recurso da União e à remessa necessária, determinando:
a. o reconhecimento da prescrição dos recolhimentos anteriores a 30 de novembro de
1989;
b. que o PIS somente pode ser compensado com PIS, nos termos do artigo 66 da
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c. que a correção monetária deve ser plena de modo a refletir a desvalorização da moeda
d. a partir de janeiro de 1996, incidirá a SELIC, taxa que engloba correção monetária e
juros, razão pela qual não cabe a cumulação da SELIC com outro indexador e juros de
mora.
O Acórdão transitou em julgado em 27/11/2006. O Interessado protocolou, em
21/12/2006, pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado referente à ação judicial em pauta, no valor de R$2.013.844,75. O referido Pedido de
Habilitação de Crédito, tratado no processo administrativo no 11543.002604/200673, foi deferido
por meio do Despacho DRF/VIT/GAJ n° 5, de 25/01/2007.
Em 23/02/2007 o contribuinte transmitiu, por meio do PER/DCOMP no
24633.28520.230207.1.2.540102, o Pedido de Restituição do valor informado acima, vinculado
ao referido Processo de Habilitação de Crédito. Em 03/05/2012 foi proferido o despacho
decisório que indeferiu o Pedido de Restituição, com base no Parecer Seort no 55/2012.
Cientificada do despacho, a Interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade na qual alega, em síntese, que: (i) a Recorrente não possui débito de PIS
passíveis de compensação, em razão da sua atividade; (ii) a legislação nacional vigente prevê a
necessidade de restituição de valores pagos indevidamente, art. 165 do CTN; (iii) a
jurisprudência é pacifica quanto à obrigação da restituição nos casos análogos ao presente; (iv) a
negativa da restituição por parte do Fisco caracteriza evidente caso de enriquecimento ilícito,
situação totalmente vedada no nosso ordenamento jurídico.
Ocorre, entretanto, que a decisão judicial não lhe permitiu formular Pedido de
Restituição, mas tão somente Pedido de Compensação, ao determinar que “o PIS somente pode
ser compensado com PIS, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991”.
Quisesse o contribuinte ter o direito à restituição assegurado judicialmente, deveria ter
peticionado neste sentido.
Com efeito, trata-se de institutos diferentes, regidos Lei no 5.172/66 (CTN) e pela
Lei no 9.430/96, nos seguintes termos (redação vigente à época da apresentação do Pedido de
Restituição):
Lei no 5.172/66
SEÇÃO III - Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma
proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a
infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em
julgado da decisão definitiva que a determinar.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que
denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial,
recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Pública interessada.
SEÇÃO IV - Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Lei no 9.430/96
Seção VII - Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A restituição ocorre, na maioria das vezes, em caso de pagamento indevido ou a
maior, e o valor é recebido pelo contribuinte em espécie; a compensação, por sua vez, decorre da
existência de créditos contra a União apurados pelo contribuinte, para serem utilizados na
extinção de débitos tributários próprios.
Quanto ao fato da Recorrente não possuir débitos de PIS passíveis de
compensação, em razão da sua atividade, deve-se destacar que a possibilidade de efetuar a
compensação com outros tributos, além do PIS, não chegou a ser analisada pelo Juízo, que
estava adstrito ao pedido formulado na petição inicial, qual seja, a compensação “com as
parcelas vincendas do próprio PIS” consoante dispunha a ordem legislativa vigente à época do
ajuizamento da ação. Em outras palavras, o Juízo não rechaçou tal possibilidade, limitou-se a
deferir de acordo com o pedido formulado.
A Solução de Divergência Cosit no 23, de 2011, trata da matéria:
33.As decisões judiciais cumprem-se, em regra, tal como proferidas. Não cabe à
Administração estabelecer limites ou restringir os efeitos da decisão. Entretanto, existe a
possibilidade de que, por motivos vários, a legislação vigente quando do trânsito em
julgado não tenha sido utilizada na apreciação da causa posta perante o Poder Judiciário,
ou seja, não tenha sido apreciada e rechaçada na decisão judicial.
34. Ocorrendo tal hipótese, deve a Administração aplicar à compensação feita pelo
contribuinte a norma já vigente à época da decisão judicial, se mais favorável ao
contribuinte, seguindo o mesmo entendimento antes esclarecido para a situação de
norma superveniente mais benéfica.
O entendimento aqui exposto encontra-se alinhado com a jurisprudência atual,
conforme se extrai do REsp 1.137.738/SP, Relator Min. Luiz Fux, data do julgamento em
09/12/2009, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, cuja ementa foi assim assentada:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART.543-C,
DO
CPC.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
SUCESSIVAS
MODIFICAÇÕES
LEGISLATIVAS.
LEI
8.383/91.
LEI
9.430/96.
LEI
10.637/02.REGIME JURÍDICO VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA
DEMANDA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE EM SEDE
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

DE RECURSO ESPECIAL. ART.170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO.
MAJORAÇÃO. SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
(...)
2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, ato normativo que, pela vez primeira,
versou o instituto da compensação na seara tributária, autorizou-a apenas entre tributos
da mesma espécie, sem exigir prévia autorização da Secretaria da Receita Federal
(artigo 66).
3.Outrossim, a Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Seção intitulada "Restituição e
Compensação de Tributos e Contribuições", determina que a utilização dos créditos do
contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à
Secretaria da Receita Federal (artigo 73, caput), para efeito do disposto no artigo 7o, do
Decreto-Lei 2.287/86.
(...)
6. A Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002 (regime jurídico atualmente em vigor)
sedimentou a desnecessidade de equivalência da espécie dos tributos compensáveis, na
esteira da Lei 9.4300/96, a qual não mais albergava esta limitação.
7. Em conseqüência, após o advento do referido diploma legal, tratando-se de tributos
arrecadados e administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornou-se possível a
compensação tributária, independentemente do destino de suas respectivas
arrecadações, mediante a entrega, pelo contribuinte, de declaração na qual constem
informações acerca dos créditos utilizados e respectivos débitos compensados, termo a
quo a partir do qual se considera extinto o crédito tributário, sob condição resolutória de
sua ulterior homologação, que se deve operar no prazo de 5 (cinco) anos.
(...)
9. Entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se
tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à
época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos
próprios (EREsp488992/MG).
Assim, o entendimento da Corte é no sentido de que, a partir da alteração do art.
74 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 10.637/2002, quaisquer tributos arrecadados e administrados
pela RFB podem ser compensados entre si, ainda que tenham destinações diferentes (exceto as
contribuições previdenciárias e o Simples Nacional). Assim, para efeito da compensação
tributária, deve-se aplicar sempre a legislação vigente no momento do encontro de contas entre
fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que o contribuinte apresenta a
Declaração de Compensação ao Fisco, após o reconhecimento de seu direito ser aferido pelo
Judiciário.
No entanto, em relação ao Pedido de Restituição, deve-se ter em conta o que
dispõe o art. 100 da Constituição Federal:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.(Redação dada pela Emenda Constitucional
no 62, de 2009).
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

Como se depreende da simples leitura do texto constitucional, de enorme clareza e
sem qualquer dificuldade de interpretação, “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais”, em virtude de sentença judiciária, “far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”. A interpretação de
que a obediência a uma ordem cronológica só precisa ser observada em caso de pagamentos por
precatórios, sendo dispensável para outras formas de pagamento, não faz qualquer sentido.
Em primeiro lugar, porque seria uma óbvia tentativa de justamente burlar essa
ordem cronológica; em segundo lugar, porque não há qualquer outra previsão, no texto
constitucional, de formas de pagamento de dívidas das Fazendas Públicas, provenientes de
sentença judiciária, que não seja através de precatórios; e em terceiro lugar, porque quando o
texto fala em “exclusivamente”, esse advérbio de modo se refere a todo o restante da frase, ou
seja, “na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”. Para que a frase pudesse caber
interpretação gramatical diversa, sua redação deveria ser “far-se-ão, no caso de apresentação
dos precatórios, exclusivamente na ordem cronológica”. Se assim fosse, haveria margem para
imaginar a existência de outras possibilidades de pagamento, estando sujeita exclusivamente à
ordem cronológica unicamente a forma “via precatórios”.
Nesse sentido já decidiu o STF:
O processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública rege-se, nos
termos do que prescreve a própria Lei Fundamental, por normas especiais, que, ao
instituírem o regime constitucional dos precatórios, estendem-se a todas as pessoas
jurídicas de direito público interno, inclusive às entidades autárquicas. A disciplina
constitucional desse processo de execução, na redação anterior à promulgação das EC
30/2000, 37/2002 e 62/2009, tornava imprescindível a expedição do requisitório,
independentemente da natureza e do valor do crédito exequendo. A exigência
constitucional de expedição do precatório, com a consequente obrigação imposta
ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação daquele
instrumento de requisição judicial de pagamento, tinha (e ainda tem) por finalidade
impedir favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por
razões de caráter político-administrativo. A regra inscrita no art. 100 da CF – cuja
gênese reside, em seus aspectos essenciais, na Constituição de 1934 (art. 182) – tinha
por objetivo precípuo viabilizar, na concreção de seu alcance normativo, a
submissão incondicional do poder público ao dever de respeitar o princípio que
conferia preferência jurídica a quem dispusesse de precedência cronológica (‘prior
in tempore, potior in jure'). O comportamento da pessoa jurídica de direito público,
que desrespeita a ordem de precedência cronológica de apresentação dos precatórios,
deve expor-se às graves sanções definidas pelo ordenamento positivo, inclusive ao
próprio sequestro de quantias necessárias à satisfação do credor injustamente preterido.
Nem mesmo a celebração de transação com o poder público, ainda que em bases
vantajosas para o erário, teria, na época em que ocorridos os fatos expostos na
denúncia, o condão de autorizar a inobservância da ordem de precedência
cronológica dos precatórios, pois semelhante comportamento – por envolver
efetivação de despesa não autorizada por lei e por implicar frustração do direito de
credores mais antigos, com evidente prejuízo para eles – enquadra-se no preceito
incriminador constante do inciso V do art. 1o do Decreto-Lei 201/1967." (Ação Penal
503, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 20-5-2010, Plenário, DJE de 1o-2-2013.)
Observe-se que, nas palavras do STF, “A exigência constitucional de expedição
do precatório, com a consequente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da
ordem cronológica”. Ou seja, a Constituição Federal exige que os pagamentos das dívidas
públicas derivadas de sentença judicial sejam feitos através da expedição de precatório, sendo
a obrigação de obedecer a uma ordem cronológica uma mera consequência desta exigência, e
não o contrário.
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

O contribuinte que entende ter realizado um pagamento indevido ou a maior pode
pleitear administrativamente o seu reconhecimento, por meio de um Pedido de Restituição, nos
termos do art. 165 do CTN. Neste caso, se a Administração Tributária reconhecer este fato,
concederá a restituição em espécie. Caso contrário, restará ao contribuinte tentar obter este
reconhecimento judicialmente.
No pedido judicial, poderá o contribuinte, além do reconhecimento da existência
de um pagamento indevido ou a maior, pleitear a sua utilização através de compensação
tributária, ou sua restituição em dinheiro. Neste caso, havendo decisão judicial determinando a
Restituição, não cabe à Secretaria da Receita Federal e nem a este Conselho contestar a
constitucionalidade de tal decisão, mas simplesmente lhe dar cumprimento.
Contudo, como bem observado pela DRJ, a decisão obtida pelo recorrente lhe
garante unicamente o direito à compensação, sem que dela conste qualquer menção à
possibilidade de restituição em espécie. Logo, entendo correto o Parecer Seort no 55/2012, do
qual destaco o seguinte excerto:
“15. Da análise do trâmite judicial, observa-se que o Interessado obteve o direito de
proceder à compensação (fl. 167 a 177) do PIS recolhido com base nos Decretos-Leis
no 2.445/88 e 2.449/88 com o PIS devido sob a sistemática da Lei Complementar no
7/70. Contudo, verifica-se que o contribuinte formulou pedido de restituição (fls. 189
e 190) junto a RFB, em desacordo, portanto, com a referida decisão judicial.”
Diferentemente da primeira situação analisada, em que a decisão se referia à
compensação unicamente com o PIS, mas que poderia ser estendida a outros tributos, pela
superveniência de legislação federal garantindo aos contribuintes este direito, em relação ao
Pedido de Restituição não houve nenhuma emenda constitucional garantindo este direito a todos
que tivessem pagamentos a receber da Fazenda Pública, permanecendo exclusivamente o regime
de precatórios.
A norma positivada no art. 100 da Constituição Federal busca colocar em
igualdade todos aqueles tem pagamentos a receber das Fazendas Públicas em decorrência de
decisões judiciais, visando a, nas palavras acima transcritas do Min. Celso de Melo, “impedir
favorecimentos pessoais indevidos e frustrar injustas perseguições ditadas por razões de
caráter político-administrativo”.
O pedido de restituição em espécie, se fosse atendido, causaria, por via oblíqua,
ofensa à regra constitucional de obediência à ordem cronológica, pois a regra para o recebimento
dos pagamentos determinados pelo Poder Judiciário não iria mais obedecer à uma ordem
cronológica de expedição do precatório, mas sim ao atendimento aleatório de demandas
administrativas em processos de análise de pedidos de restituição, que sequer possuem regra
determinando sua análise por ordem cronológica.
Além disso, violaria o objetivo de isonomia pretendido pela regra constitucional,
pois aqueles que tivessem seu direito originado de um pagamento indevido ou a maior de tributo
poderiam escapar da chamada “fila de precatórios” simplesmente pleiteando à Receita Federal
sua restituição em espécie, estabelecendo uma hierarquia, ou um privilégio entre os direitos
obtidos judicialmente.
Deve ser destacado que nem mesmo pagamentos de valores que tenham
natureza de verba alimentar, como salários, possuem tal privilégio. Nesse sentido, há
disposição literal na Constituição Federal (CF/88), no próprio art. 100, em seu § 1o. Como se
nota, quando a CF/88 quer estabelecer algum privilégio no sistema de precatórios, o faz de forma
textual e expressa:
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

§ 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de
salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em
responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão
pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos
no § 2o deste artigo. (Redação da EC 62/2009)
Nesse sentido já decidiu o STF:
“A jurisprudência do STF, ao interpretar o alcance da norma inscrita no caput do art.
100 da Constituição, firmou-se no sentido de considerar imprescindível, mesmo
tratando-se de crédito de natureza alimentícia, a expedição de precatório, ainda
que reconhecendo, para efeito de pagamento do débito fazendário, a absoluta
prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários de
índole comum. (...) O sentido teleológico da norma inscrita no caput do art. 100 da
Carta Política – cuja gênese reside, no que concerne aos seus aspectos essenciais, na
CF de 1934 (art. 182) – objetiva viabilizar, na concreção do seu alcance, a submissão
incondicional do Poder Público ao dever de respeitar o princípio que confere
preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica (prior in tempore,
potior in jure).” (AC 254-QO, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 18-5-2004,
Segunda Turma, DJE de 18-12-2009). No mesmo sentido: RE 597.157-AgR, rel. Min.
Cármen Lúcia, julgamento em 14-2-2012, Primeira Turma, DJE de 6-3-2012.
"Os débitos trabalhistas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
(APPA), entidade autárquica que presta serviço público, devem ser executados
pelo regime de precatórios." (RE 380.939-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento
em 9-10 -2007, Segunda Turma, DJ de 30-11-2007). No mesmo sentido: AI 331.146-
AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 2-3-2010, Segunda Turma, DJE de 26-
3-2010.
O mesmo se deu com o estabelecimento de regras de preferência entre os créditos,
de acordo com sua natureza (§ 2o) ou com seu valor (§ 3o), para os quais foi estabelecida regra
expressa:
§ 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de
idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença
grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no §
3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante
será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação da EC
62/2009)
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que
as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009)
Contudo, a CF/88 não estabeleceu nenhuma preferência para valores
originados de pagamento indevido ou a maior de tributos (natureza do pagamento). Logo,
não há mais como se valer do art. 165 do CTN para pleitear restituição administrativa, tendo em
vista que os valores agora são originados de decisão judicial, para os quais a CF/88 exige o
pagamento via precatórios.
Da mesma forma, a CF/88 não criou opções para que valores originados de
pagamento indevido ou a maior pudessem ser exigidos da Fazenda Nacional por meio de
restituição. Quando a CF/88 quis possibilitar que o credor tivesse outras possibilidades de
utilizar os valores, o fez de forma expressa, nos §§ 9o,
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação,
deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o
credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de
contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa
devedora, a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do
respectivo ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a
terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao
cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62, de
2009).
Como se pode verificar, há previsão constitucional para que os valores devidos
possam ser utilizados para: (i) compensação com débitos tributários líquidos e certos (§ 9o); (ii)
compra de imóveis públicos do respectivo ente federado; ou (iii) cessão a terceiros. No entanto,
não há precisão de sua utilização para pleito de restituição em espécie perante a Receita Federal.
Seria necessário a existência de um novo paragrafo neste art. 100, no qual “fosse facultado ao
credor, no caso de valores originados de pagamento indevido ou a maior de tributos, apresentar
pedido de restituição administrativo”.
Deve ser reforçado que possibilidades como esta, aqui aventada, teriam que se dar
em nível constitucional, e jamais por meio de lei. Cite-se aqui decisão do STF ao julgar Recurso
Extraordinário no 247.866, no qual era questionada a constitucionalidade do art. 14 da Lei
Complementar no 76/1993, ao dispor que o valor da indenização estabelecido por sentença em
processo de desapropriação para fins de reforma agrária “deverá ser depositado pelo
expropriante em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias”:
"O art. 14 da LC 76/1993, ao dispor que o valor da indenização estabelecido por
sentença em processo de desapropriação para fins de reforma agrária deverá ser
depositado pelo expropriante em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias,
inclusive culturas e pastagens artificiais, contraria o sistema de pagamento das
condenações judiciais, pela Fazenda Pública, determinado pela CF no art. 100 e
parágrafos. Os arts. 15 e 16 da referida lei complementar, por sua vez, referem-se,
exclusivamente, às indenizações a serem pagas em títulos da dívida agrária, posto não
estar esse meio de pagamento englobado no sistema de precatórios. Recurso
extraordinário conhecido e provido, para declarar a inconstitucionalidade da
expressão ‘em dinheiro, para as benfeitorias úteis e necessárias, inclusive culturas
e pastagens artificiais’, contida no art. 14 da LC 76/1993." (RE 247.866, rel. min.
Ilmar Galvão, julgamento em 09-08-2000, DJ de 24 -11-2000). No mesmo sentido:
RE 504.210-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 09-11-2010, Primeira
Turma, DJE de 02-12-2010.
O STJ, também seguindo esta linha, editou a Súmula no 461, nos seguintes
termos:
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
Fácil observar que, se fosse possível pedir a restituição administrativa em espécie
prevista no art. 165, por que esta súmula está restrita à opção pela compensação, prevista no art.
170 do CTN? Tanto a restituição quanto a compensação estão previstas no CTN, nestes artigos
citados, e ambos os institutos são tratados na Lei no 9.430/96, já transcrita alhures. No entanto,
apenas a compensação foi colocada na súmula como opção aos precatórios. É de se questionar,
também, o fato de que esta Súmula 461 foi publicada no DJe em 08/09/2010, há quase 10 anos
portanto, e desde então não foi editada uma outra súmula tratando a restituição em espécie como
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

uma alternativa aos precatórios, à semelhança desta que existe para a compensação, apesar dos
inúmeros questionamentos judiciais sobre a possibilidade de se utilizar a restituição
administrativa em espécie como alternativa ao regime constitucional dos precatórios.
Por fim, quanto à decisão do STJ no REsp 1.642.350/SP, julgamento em
16/03/2017, trazida como reforço argumentativo no voto do ilustre Relator, é de se observar que
não tem efeito vinculativo, vinculando unicamente as partes. E seu fundamento reside no art. 66
da Lei no 8383/91 e no art. 74 da Lei no 9.430/96:
3. Se a pretensão manifestada na via mandamental fosse a condenação da Fazenda
Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o
posterior recebimento desse valor pela via do precatório, o Mandado de Segurança
estaria sendo utilizado como substitutivo da Ação de Cobrança, o que não se admite,
conforme entendimento cristalizado na Súmula 269/STF. Todavia, não é o caso dos
autos. O contribuinte pediu apenas para que, reconhecida a incidência indevida do
IRPF, ele pudesse se dirigir à autoridade da Receita Federal do Brasil e apresentar
pedido administrativo de restituição. Essa pretensão encontra amparo no art. 165 do
Código Tributário Nacional, art. 66 da Lei 8.383/1991 e art. 74 da Lei 9.430/1996.
4. O art. 66 da Lei 8.383/1991, que trata da compensação na hipótese de pagamento
indevido ou a maior, em seu § 2o, faculta ao contribuinte a opção pelo pedido de
restituição, tendo o art. 74 da Lei 9.430/1996 deixado claro que o crédito pode ter
origem judicial, desde que com trânsito em julgado.
5. "O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive já
sumulado (Súmula no 461 do STJ), é no sentido de que 'o contribuinte pode optar por
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado
por sentença declaratória transitada em julgado'. Com efeito, a legislação de regência
possibilita a restituição administrativa de valores pagos a maior a título de tributos,
conforme se verifica dos art. 66 da Lei no 8.383/1991 e 74 da Lei no 9.430/1996" (REsp
1.516.961/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
22/03/2016).
O art. 165 do CTN já foi analisado, ele estabelece a possibilidade de restituição
apenas em caso de processo administrativo, pelo simples fato de que tal artigo deve se
compatibilizar com a Constituição Federal, que determina o pagamento dos valores por meio de
precatório.
O texto do art. 66 da Lei no 8.383/1991 é o seguinte:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Mais uma vez o recorrente se utiliza de uma legislação específica para pedidos
administrativos de restituição para justificar uma forma alternativa de recebimento de valores
cujo direito fora assegurado através de decisão judicial, para a qual se impõe seguir o regime do
art. 100 da CF/88. Observe-se que esta lei trata casos de pagamento indevido ou a maior de
tributos como passíveis de compensação e, alternativamente, de restituição, não fazendo
qualquer menção a “pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

e Municipais, em virtude de sentença judiciária”, os quais são regidos por norma constitucional
específica, contida no citado art. 100 da CF/88.
Posteriormente foi editada a Lei no 9.430/96, citada na mesma decisão do STJ,
que trata da matéria nos seguintes termos (com a redação vigente à época do Pedido de
Restituição apresentado pelo recorrente):
Lei no 9.430/96
Seção VII - Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de
1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus débitos serão
efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita Federal, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou
da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva contribuição.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Decreto-lei no 2.287/86
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao
ressarcimento de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda
Nacional. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou
ressarcimento será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado,
total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
O recorrente quer fazer crer que o trecho do dispositivo onde se lê “passível de
restituição ou de ressarcimento” indica que os créditos, “inclusive os judiciais com trânsito em
julgado”, poderiam ser utilizados em pedidos de restituição. Contudo, a análise gramatical do
texto não leva a essa conclusão. O que está dito no dispositivo legal é que: (i) o crédito apurado
precisa ser passível de restituição ou de ressarcimento; (ii) o sujeito passivo poderá utilizar o
crédito na compensação de débitos próprios; e (iii) trata de todos os tipos de crédito passíveis de
restituição ou de ressarcimento, inclusive os judiciais com trânsito em julgado.
O dispositivo não estabelece, em nenhum momento, que o sujeito passivo poderá
utilizar o crédito para solicitar sua restituição em espécie. Também não afirma que os créditos
judiciais com trânsito em julgado são passíveis de restituição; o que se afirma é que estes
créditos, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, para poderem ser utilizados na
compensação de débitos próprios (e apenas esta forma de utilização é tratada), precisam ser
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.439 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13767.000306/2004-88

passíveis de restituição ou de ressarcimento. Ora, a compensação nada mais é do que uma
espécie do gênero ressarcimento. Ou seja, o “crédito judicial” precisa ser compensável.
Logo, com a devida vênia ao entendimento do STJ na decisão colacionada pelo
Relator, não posso concordar que a Lei no 9.430/96 ou a Lei no 8.383/91 estabeleçam que
créditos obtidos judicialmente sejam passíveis de restituição, pois a previsão de utilização é
unicamente para compensação com débitos tributários. E, ainda assim, não poderiam jamais
entrar em conflito com a norma constitucional positivada no art. 100.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do sujeito passivo.

(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado

Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital